Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711674-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 25028387), interposto por MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE em face de AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo n. 0723595-85.2018.8.07.0001, deferiu em parte o pedido de penhora formulado pela Agravada, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido, efetuados apenas os descontos compulsórios, a saber o imposto de renda e a previdência social, nos seguintes termos (ID 85636799 na origem): No Id n° 78033064, pede o credor a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da executada Maria Cristina. Manifestação da devedora no Id n° 79868712. Afirma que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, sendo estes a única fonte de subsistência da família. É o relato. Decido. É admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. As percepções salariais ou de aposentadorias abaixo desse valor, embora não possam ser penhorados na totalidade, desde que não impeça a sobrevivência e manutenção do devedor, não encontra óbice de restrição parcial no ordenamento jurídico. Desse modo, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, outra não é senão a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, a Corte Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Ainda, conforme se verifica no caso dos autos, diversas foram as providências deste Juízo e do exequente para a satisfação da dívida, reconhecida no ano de 2016, não tendo obtido êxito na satisfação até o momento. Não é razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente o executado possui renda mensal apta a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda. Considerando que a executada Maria Cristina é aposentada junto a Câmara dos Deputados, conforme se depreende da pesquisa realizada junto ao Sistema Infojud, Id n° 77350889, recebendo rendimentos anuais de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), além de possuir outros bens, resta claro que a penhora de parte de seus proventos não interferirá em sua subsistência e de sua família. Assim, DEFIRO EM PARTE o pedido de penhora formulado pelo credor, para determinar a Câmara dos Deputados, que retenha dos rendimentos da executada MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE, CPF n° 440.752.866-49, e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido, efetuados apenas os descontos compulsórios, a saber o imposto de renda e a previdência social. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, devendo o credor trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, expeça-se ofício ao ente público, comunicando-os dos termos desta decisão. Dou a presente decisão força de ofício. I. A Agravante, em suas razões (ID 25028387) alega que: (i) na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação ajuizada pela Agravada em desfavor da Agravante e seu esposo, cujo objeto era a cobrança de valores referentes a despesas associativas vencidas, acrescidas de juros legais, multa e atualização monetária, relativas ao lote 3, da Rua Oleiro, do Loteamento Morada de Deus, inscrito na matrícula no 104.110 do 2o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal; (ii) devidamente processada a ação, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o esposo da ora Agravante a pagar o débito; (iii) as partes interpuseram recurso, sendo que a apelação da Agravada foi parcialmente provida para determinar a inclusão das prestações vincendas no curso do processo no cálculo da cobrança; (iv) ainda irresignada, a Agravada opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e providos, para incluir a ora Agravante no polo passivo da contenda como devedora solidária; (v) a Agravante possui 61 anos e sua aposentadoria representa mais de 80% dos rendimentos para o sustento de sua família; (vi) o bloqueio determinado pelo Juízo a quo alcançou tão somente valores relativos a saldo de aposentadoria da Agravante; (vii) a Agravante aufere mensalmente quantia líquida inferior a 18 salários mínimos; (viii) o bloqueio de aposentadoria só pode ser efetivado em valores superiores a 50 salários mínimos vigentes, de modo que a adoção de medida que bloqueia provento inferior a tal montante é ilegal e desarrazoada, de acordo com o Art. 833 do CPC; (xix) o Superior Tribunal de Justiça tem definido possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial tão somente quando (i) se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida e quando (ii) valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais; (xx) a hipótese dos autos não está albergada pelas exceções do STJ; (xxi) a excepcionalidade, portanto, só poderia ser admitida se houvesse evidências de que os Agravantes teriam recursos para pagar sem impactar no seu orçamento doméstico; (xii) a Agravante é a única mantenedora do lar que reside com sua família, sendo que a aposentadoria que aufere mensalmente é a principal fonte de renda da sua unidade familiar; (xiii) de acordo com o princípio da menor onerosidade, disposto no art. 805, do CPC, ao credor, para a satisfação do crédito, estão disponíveis meios de recebimento do débito, que devem ser implementados de forma menos gravosa para o devedor, notadamente quando se tratar do devedor solidário; (xiv) de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, entende-se que a penhora se mostra muito gravosa a qualquer devedor, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, nos termos previstos pelo art. 1o, inc. III, da Constituição Federal; (xv) a Agravante comprova a seguir a despesa mensal fixa, que suporta exclusivamente, no importe de R$ 26.237,30 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e sete mil reais e trinta centavos); (xvi) a pandemia mundial causada pela COVID-19 será lembrada, como a maior crise vivenciada no século XXI e tem impactado na vida da Agravante e de seus familiares; (vii) a Agravante é idosa e necessita de cuidados especiais, não só em virtude de sua idade, mas sobretudo em razão da notória necessidade de custeio de sua subsistência e de itens essenciais a manutenção de sua saúde em plena pandemia causada pelo COVID-19, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana. Em sede de pedido de antecipação de tutela recursal, requer a imediata suspensão dos descontos no provento de sua aposentadoria, alegando que o fumus boni iuris resta caracterizado no art. 833, IV do Código de Processo Civil que dispõe que as verbas oriundas de provento de aposentadoria, até o limite de 50 salários mínimos, são impenhoráveis. Entende que está satisfeito o requisito do periculum in mora, consubstanciado no fato de que, mantida a penhora, a Agravante não terá condições de custear despesas básicas mensais, mitigando o rigor legal e colocando em risco o meio de subsistência de toda sua unidade familiar. Alega que não está presente perigo da demora reverso. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Preparo recolhido (ID 25028389). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25028389). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 25028387), interposto por MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE em face de AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo n. 0723595-85.2018.8.07.0001, deferiu em parte o pedido de penhora formulado pela Agravada, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido, efetuados apenas os descontos compulsórios, a saber o imposto de renda e a previdência social, nos termos da decisão constante no ID 85636799 na origem. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que deferiu em parte o pedido de penhora formulado pela Agravada, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido, efetuados apenas os descontos compulsórios, a saber o imposto de renda e a previdência social, trazendo como pano de fundo discussão a (im)penhorabilidade de proventos de aposentadoria. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que, muito embora tenha a Agravante se esforçado em demonstrar probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria, a partir das disposições literais do art. 833, IV do CPC, ao atrelar a relativização ao mínimo existencial em face de afirmar ser o esteio de seu lar, não logrou êxito, nesse aspecto, em documentar essa situação. De fato, o Artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Com o julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça alterou, de fato, seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Em relação a tal, subsiste opacidade em relação à condição fática da Agravante, nesse sentido. Observando os autos do presente agravo, bem como na origem, muito embora tenha a Agravante afirmado (i) que sua aposentadoria represente mais de 80% dos rendimentos para o sustento de sua família, bem como (ii) que seus gastos representam por volta de R$ 26.237,30 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e sete mil reais e trinta centavos), não se depreende documentação hábil a, nesse momento de cognição sumária, evidenciar isso. Além disso, apesar de afirmar em sua peça que a hipótese dos autos não está albergada pelas exceções do STJ, dentre as quais, a existência de evidências de que o teria recursos para pagar sem impactar no seu orçamento doméstico, esse ponto, em especial, demanda robustez documental para a pretensão de tutela, que é sumária e imediata, confundindo-se, inclusive, com o mérito. No que diz respeito ao perigo de dano, entendo que igualmente a Agravante não satisfez o requisito, pois, muito embora tenha alegado que não terá condições de custear despesas básicas mensais, colocando em risco o meio de subsistência de toda sua unidade familiar, trata-se, no momento, de uma alegação genérica, pois não se defluem dos autos, nesse momento de apreciação, elementos que indiquem esse cenário. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, o sobrestamento dos descontos, ao que entendo que não, diante da ausência quanto à satisfação dos requisitos, por agora. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021 14:45:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador